Tribunal: TJMT
Processo: 1020061-70.2023.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020061-70.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WELTON GONCALO DE AMORIM - CPF: 984.781.411-20 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DANO MORAL CARACTERIZADO – CONDENAÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – MAJORAÇÃO DA REPARAÇÃO POR DANO MORAL – RECURSO PROVIDO.

Condenação por dano moral fixada em valor incapaz de alcançar a necessária finalidade pedagógica à parte agressora e reparatória à parte ofendida.

A parte recorrente possui outras três anotações o que, embora deva ser considerado na fixação da reparação civil para fins de sua mitigação, não pode servir para esvaziar por completo a natureza indenizatória.

Majoração da indenização que encontra aplicação no cotejo da prova e das circunstâncias aplicáveis à fixação do
quantum
devido a título de reparação civil por dano moral.

Sentença reformada para majorar a reparação civil decorrente do dano moral.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamante contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial nos seguintes termos:

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão formulada na inicial, para:

1)
declarar a nulidade do negócio jurídico, a inexistência do débito no valor de R$1.138,43
(mil e cento e trinta e oito reais e quarenta e três centavos)
;

2)
condenar a reclamada pagar ao promovente a quantia de R$1.000,00 (mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da inscrição do nome da promovente no rol dos inadimplentes (09/04/2023) e;

3)
determinar a exclusão do nome do reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, expedindo-se o necessário.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).

A parte recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença para o fim de que seja majorada a condenação por danos morais eis que o montante fixado se mostraria ínfimo para o fim de reparar o dano experimentado.

A recorrida apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença objeto do presente recurso e na hipótese de provimento que a fixação da reparação se dê em patamar razoável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Assiste razão à parte recorrente.

De início constata-se que a almejada reforma se resume exclusivamente ao
quantum
fixado a título de reparação por dano moral.

Logo, superado o pleito declaratório já apreciado pela sentença do juízo singular e da qual não houve oposição das partes, limitando a matéria do presente recurso ao montante fixado pelo juízo de origem para a reparação do dano moral.

Com efeito, conquanto tenha a sentença recorrida fundamentado a quantificação do dano moral à vista dos requisitos declinados como razão de decidir, deve ela ser readequada.

A sentença recorrida restou assim fundamentada acerca da quantificação do dano moral:

Registro que em análise ao extrato apresentado com a inicial, verifico que o autor possui 03 restrições POSTERIORES à discutida nos autos, as quais não restaram comprovadas como indevidas, tendo em vista que não se verifica o ajuizamento de ação questionando os referidos débitos, todavia, não se aplica ao presente caso a Súmula 385 do STJ.

Entendo que a utilização indevida de dados pessoais não pode se converter em fonte de enriquecimento.

Porém, o valor a ser fixado deve atender aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que fixo neste caso o valor de R$1.000,00 (mil reais).

De ver-se que o juízo a quo aplicou os fundamentos suficientes à quantificação da reparação civil decorrente do dano moral, contudo, implicou em considerável mitigação tão só pelo fato de que existem outras três anotações em seu desfavor.

De fato a quantificação do dano moral deve estar lastreada, dentre outros elementos, também pela existência de anotações posteriores, sendo inclusive esse o entendimento vertido pela Súmula nº 29 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso
, aprovada em 06-junho-2023
, cuja redação colaciono
:

“SÚMULA 29: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”

Entretanto, tal dosimetria deve ser adotada de modo a não esvaziar por completo a quantificação, sob pena de reconhecer o direito e a sua aplicação restar prejudicada.

Assim, ainda que se considere que em nome da parte existem outras três anotações, tal não é o suficiente para reduzir a reparação ao montante aplicado na sentença recorrida.

Entendo, pois, que pelas circunstâncias dos autos e ainda assim pela existência de outras três anotações, fundamentando-se ainda nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem descurar a necessária reprimenda à parte agressora e a fim de não gerar enriquecimento sem causa à parte recorrente que, embora não mencione a respeito, pode ter tais anotações como indevidas e igualmente alcançar sucesso em suas declarações é que entendo suficiente a majoração da reparação moral para o montante de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), acrescidos de correção monetária desde a presente data (Súmula nº 362) e juros de mora a contar do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

Oportuno registrar que referido valor se adequa às circunstâncias dos autos e, com maior cabimento, em face da existência de três anotações posteriores àquela que é objeto da demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para majorar a reparação por moral para o montante de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), acrescidos de correção monetária desde a presente data (Súmula nº 362) e juros de mora a contar do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

Sem condenação em honorários por força do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023